Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705950-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILTON GONSALVES BOMFIM DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com a informação de 26286717 e seus anexos, o(a) credor(a) NILTON GONSALVES BOMFIM negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 24015326). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 26286720. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac